Tribunal: TJSP
Processo: 1012457-58.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DO ARTIGO 732 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. - OPOSIÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS – VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E TRÂMITE PROCESSUAL PELO RITO DO ARTIGO 528, § 8o DO ATUAL CÓDIGO – JUÍZO A QUO QUE RECEBEU OS EMBARGOS COMO IMPUGNAÇÃO JÁ APRECIADA NAQUELA INSTÂNCIA – MESMOS ARGUMENTOS VENTILADOS EM AMBAS AS PEÇAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DO ARTIGO 732 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. - OPOSIÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS – VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E TRÂMITE PROCESSUAL PELO RITO DO ARTIGO 528, § 8o DO ATUAL CÓDIGO – JUÍZO A QUO QUE RECEBEU OS EMBARGOS COMO IMPUGNAÇÃO JÁ APRECIADA NAQUELA INSTÂNCIA – MESMOS ARGUMENTOS VENTILADOS EM AMBAS AS PEÇAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000119129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1012457-58.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante GLÁUCIO DE
ASSIS NATIVIDADE, são apelados BRUNO DE ASSIS NATIVIDADE e JOÃO
VICTOR DE ASSIS NATIVIDADE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1012457-58.2016.8.26.0302
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1012457-58.2016.8.26.0302
Comarca : JAÚ - 1a VARA CÍVEL
Juíza
: PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
Ação
: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Apelante: GLÁUCIO DE ASSIS NATIVIDADE
Apelados: BRUNO DE ASSIS NATIVIDADE E OUTRO
VOTO No 27659
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS RITO DO ARTIGO
732 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. - OPOSIÇÃO POR
MEIO DE EMBARGOS VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL E TRÂMITE PROCESSUAL PELO RITO DO
ARTIGO 528, § 8o DO ATUAL CÓDIGO JUÍZO A QUO QUE
RECEBEU
OS
EMBARGOS
COMO
IMPUGNAÇÃO
JÁ
APRECIADA NAQUELA INSTÂNCIA MESMOS ARGUMENTOS
VENTILADOS EM AMBAS AS PEÇAS PROCESSUAIS

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Vistos.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução de alimentos pelo
rito do artigo 732 do Código de Processo Civil, que foi julgado
extinto com base no artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil de 2015.
Irresignado apela o embargante, alegando, em suma,
que o trâmite dos embargos deve se dar de forma autônoma e
pede provimento ao recurso para processamento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1012457-58.2016.8.26.0302
3
O recurso foi processado sem resposta.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de execução de
alimentos pelo rito do artigo 732 do Código de Processo Civil
de 1973, que desafia oposição de embargos à execução.
A carta precatória expedida fixou o prazo de quinze
dias para pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa
de 10%, e penhora de bens seguindo o rito do cumprimento de
sentença e não o de execução autônoma.
Foram opostos embargos à execução que foram
recebidos pelo juízo a quo como impugnação ao cumprimento
de sentença, pela decisão de fls. 121 dos autos principais, que
foi rejeitada pela decisão de fls. 130/131, com decisão de
mérito em 13 de setembro de 2017, e observância do devido
processo legal, sem a devida interposição de recurso de agravo
de instrumento.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
são idênticos àqueles da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Assim, porque ocorreu preclusão consumativa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1012457-58.2016.8.26.0302
4
conheço dos embargos à execução.
Erickson Gavazza Marques
Relator